Tribunal: TJDFT
Processo: 0706858-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ALEGADA AMEAÇA NO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APENADO FORAGIDO. DECISÃO MANTIDA.
A concessão de prisão domiciliar, em caráter humanitário, concretiza os princípios basilares do art. 226 da CF que visa amparar, por meio do assistencialismo, àqueles que enfrentam situação de vulnerabilidade, mostrando a importância da família no seio social.
2. O art. 117 da LEP contempla a possibilidade de recolhimento em residência particular, apenas para aqueles que cumprem pena em regime aberto, mas o STJ, excepcionalmente, tem considerado a possibilidade de concessão do benefício em outros regimes, desde que, em razão das peculiaridades do caso, seja considerado imprescindível.
3. Na hipótese, o apenado se encontra foragido e não apresentou provas de que está sendo ameaçado dentro do sistema prisional.
4. Recurso desprovido.